Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709899-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: DAPHINI COSTA NICOLI D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS para, querendo, apresentar manifestação ao Agravo Interno de ID 57654833, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Brasília/DF, 06 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator